Tribunal: TJDFT
Processo: 0732561-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. ENFERMEIRA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA TRIAGEM DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. O trancamento da persecução penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa, ou quando presentes causas extintivas da punibilidade.
2. É manifesta a inexistência de nexo causal entre o óbito do recém-nascido e a conduta da enfermeira, pois não constituiu condição determinante para a deflagração do resultado, nem circunstância que tenha concorrido para a produção do evento danoso.
3. A sistemática hospitalar no dia dos fatos, que aparece como fator concorrente, seja para o agravamento do quadro de saúde do recém-nascido, ou para o não êxito em remediar ou abrandar o quadro, isenta a Paciente de qualquer ingerência nesse aspecto. Não pode a Paciente ser responsabilizada penalmente pelo resultado das deficiências, limitações e falhas do sistema hospitalar público que, ocorridas durante o atendimento prestado, possam eventualmente ter concorrido para o desfecho morte.
4. A ausência de nexo causal, que se verifica pelas narrativas constantes na própria denúncia e nas peças iniciais que lhe dão suporte, sem necessidade de incursionar na seara fático-probatória, impõe o trancamento do processo penal.
5. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.